Tribunal: TJDFT
Processo: 0748980-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748980-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIEIRA ROLIM NAIL STUDIO MANICURES LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIEIRA ROLIM NAIL STUDIO MANICURES LTDA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação de rescisão de contrato ajuizada em desfavor da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. A parte agravante alega, em síntese, que formulou pedido de cancelamento do plano de saúde anteriormente contratado junto à parte agravada, mas foi informada sobre a necessidade de cumprir aviso prévio de 60 dias, período em que deveria arcar com o pagamento das mensalidades do contrato. Aponta a abusividade do aviso prévio exigido pela agravada, em razão da revogação da Resolução ANS n. 195/2009, e da decisão proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, a parte agravante efetuou o pagamento da mensalidade referente a setembro de 2023, e solicitou o cancelamento do plano de saúde a partir de outubro de 2023. No entanto, a parte agravada informou que seria preciso cumprir o aviso prévio de 2 meses, e que o cancelamento seria realizado apenas em 12.12.2023 (ID 53496112 - Pág. 4). Nesse passo, registra-se que a Resolução ANS n. 195/2009, cujo texto disciplinava o aviso prévio de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato, não está mais em vigor. A revogação daquela norma está em consonância com o decidido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região na Ação Civil Pública n. 013626-83.2013.4.02.51.01, que entendeu pela abusividade do artigo 17, parágrafo único, da referida Resolução. Desse modo, em primeira análise, mostra-se incabível a cobrança de mensalidades relativas ao período de 2 meses contados após o pedido de cancelamento formulado pela parte agravante. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora encontra-se presente porque a agravada gerou a fatura correspondente à mensalidade com vencimento posterior ao pedido de rescisão do contrato, motivo pelo qual a ausência de pagamento poderia ensejar a negativação do nome da parte agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SÚMULA N. 608/STJ. POUCOS SEGURADOS. GRUPO FAMILIAR. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ESTIPULANTE. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO NO PERÍODO. INDEVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANS. RN 195/2001 e RN 455/2020 SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. As cláusulas contratuais que previam a necessidade de comunicação da rescisão unilateral por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, e o pagamento dos prêmios no período, se embasavam no art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195/2009. No entanto, o parágrafo único do referido normativo foi anulado na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, cuja sentença transitou em julgado aos 08/10/2018, possibilitando aos consumidores rescindir o contrato sem que lhes fossem impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 (doze) meses de permanência e 2 (dois) meses de pagamento antecipado de mensalidades. 4. Posteriormente, e durante a vigência do contrato firmado entre as partes, o dispositivo retromencionado foi revogado pela Resolução Normativa da ANS no 445, de 30/03/2020. Assim, à época do cancelamento do plano de saúde pelo executado embargante, a rescisão unilateral sem obrigatoriedade de prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias e pagamento da contraprestação no período já configurava direito do contratante. 5. Competia à embargada apelante demonstrar que algum serviço coberto pelo plano de saúde foi efetivamente utilizado pelos segurados durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021, sendo este o fato impeditivo do direito do embargante apelado, cuja comprovação lhe impunha o art. 373, II, do CPC, mas a respeito do qual não se desincumbiu de comprovar. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1720564, 07107057520228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIOR AO CANCELAMENTO. ANULAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN/ANS N. 195/2009. INEXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. O parágrafo único do art. 17 da Resolução 195, o qual exigia a fidelização do usuário pelo período de 12 (doze) meses, bem como o aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a resilição do contrato, foi anulado pela RN/ANS n. 455, de 30/03/2020, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01. Naquela oportunidade, aquele colegiado concluiu haver abusividade do referido dispositivo, uma vez que violava a liberdade de escolha do consumidor e permitia a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, em descumprimento dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. 3. Em razão da anulação do parágrafo único do art. 17 da RN/ANS 195/2009, o pedido de resilição contratual por iniciativa do consumidor possui efeitos imediatos, razão pela qual, a cobrança de mensalidades referentes ao período de aviso prévio revela-se incabível. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1707535, 07234318120228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a exigibilidade do pagamento das faturas do contrato de plano de saúde firmado entre as partes com vencimento em outubro e novembro de 2023. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator